Tribunal: STM
Processo: 7000458-65.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. PECULATO-FURTO. ART. 303, § 1º, DO CPM. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESES DEFENSIVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. ART. 303, § 4ª, DO CPM. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 248 DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). OFERECIMENTO. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O militar que, agindo de forma livre, consciente e voluntária, apropria-se de dinheiro público de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão que ocupa, pratica o crime de peculato na modalidade dolosa.
2. Os delitos descritos nos arts. 248 e 303, ambos do CPM, tutelam bens jurídicos diversos e não se confundem. A apropriação indébita ocorre independentemente de o autor ser um agente público, caracterizando-se, portanto, como um crime relacionado ao patrimônio, enquanto o peculato envolve uma quebra de confiança e de lealdade entre o agente público e a Administração Pública.
3. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não se aplica à Justiça Militar da União, conforme o princípio da especialidade e a jurisprudência consolidada do STM, cristalizada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
4. Manutenção da Sentença condenatória. Recurso defensivo não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/06/2025 A
12/06/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000458-65.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: CARLOS VINÍCIUS DE SOUZA
ADVOGADO(A): ISRAEL GOMES DA SILVA (OAB RJ085839)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/06/2025, às 13:30, a 12/06/2025, às 13:30, na sequência 23, disponibilizada no
DE de 16/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO SO MAR CARLOS VINICIUS DE SOUZA,
PARA MANTER NA ÍNTEGRA A SENTENÇA CONDENATÓRIA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000458-65.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: CARLOS VINÍCIUS DE SOUZA
ADVOGADO(A): ISRAEL GOMES DA SILVA (OAB RJ085839)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFESA. PECULATO-FURTO. ART. 303, § 1º, DO CPM.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
TESES
DEFENSIVAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. ART. 303, § 4ª, DO
CPM.
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA.
ART.
248
DO
CPM.
IMPOSSIBILIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
(ANPP). OFERECIMENTO. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME.
1. O militar que, agindo de forma livre, consciente e voluntária, apropria-se de
dinheiro público de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou
comissão que ocupa, pratica o crime de peculato na modalidade dolosa.
2. Os delitos descritos nos arts. 248 e 303, ambos do CPM, tutelam bens
jurídicos diversos e não se confundem. A apropriação indébita ocorre
independentemente de o autor ser um agente público, caracterizando-se,
portanto, como um crime relacionado ao patrimônio, enquanto o peculato
envolve uma quebra de confiança e de lealdade entre o agente público e a
Administração Pública.
3. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não se aplica à Justiça Militar da
União, conforme o princípio da especialidade e a jurisprudência consolidada do
STM, cristalizada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)
nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
4. Manutenção da Sentença condenatória. Recurso defensivo não provido.
Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento à Apelação interposta
pelo SO Mar CARLOS VINÍCIUS DE SOUZA, mantendo íntegra a Sentença condenatória,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 12 de junho de 2025.
7000458-65.2024.7.00.0000
40001372721 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída do
Suboficial (SO) Mar CARLOS VINÍCIUS DE SOUZA, contra a Sentença prolatada pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha (CPJMar) da 1ª Auditoria da 1ª CJM, que,
por unanimidade, condenou o réu à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, como incurso no
art. 303, § 1º, do CPM, a ser cumprida em regime inicial aberto, com o direito de apelar em
liberdade e a imposição da reprimenda acessória de exclusão das Forças Armadas.
A Denúncia narra, em síntese, que (APM n° 7000509-80.2023.7.01.0001 –
Evento 1 – INIC1):
“[...] o Suboficial CARLOS VINÍCIUS DE SOUZA exerceu a função de Gestor da Conta de
Pagamentos Imediatos (COPIMED) no período de 2007 a junho de 2016.
O ora denunciado era responsável por gerenciar os valores dos recursos da COPIMED, os
quais eram concedidos, a título de adiantamento aos militares que legalmente faziam jus a
direitos remuneratórios, devidamente reconhecidos em Ordens de Serviço assinadas pelo
Ordenador de Despesas da unidade militar [...].
[...]
O denunciado, por diversas vezes, no período que exerceu a função, transferiu os valores da
conta da COPIMED para sua conta pessoal para realizar os pagamentos e, nesse
procedimento, desviou recursos públicos em proveito próprio.
Conforme laudo pericial, os valores recebidos pelo Batalhão de Operações Especiais de
Fuzileiros Navais na conta da COPIMED, de janeiro/2013 a março/2017, somam a quantia
de R$ 2.759.020,00, sendo que os valores descontados, a título de estorno, no contracheque
dos militares que recebiam os direitos remuneratórios, por meio de COPIMED, foram de R$
2.658.445,00 (Evento 1, volume 2, fls. 367/369).
A diferença entre os valores apurados que deveriam ser restituídos à Pagadoria de Pessoal da
Marinha (PAPEM) é de $ 100.575,00 (cem mil e quinhentos e setenta e cinco reais), que
somados ao saldo a restituir apurado pela PAPEM, anterior a janeiro/2013, na quantia de R$
65.910,00 (sessenta e cinco mil, novecentos e dez reais), e aos descontos de COPIMED
indevidos no valor de $ 25.800,00 (vinte e cinco mil e oitocentos reais), chega-se a quantia de
R$ 192.285,00 (cento e noventa e dois mil, duzentos e oitenta e cinco reais), total este que
deveria, efetivamente, ser restituído ao Órgão Pagador (PAPEM) (Evento. 1, volume 12, fls.
367/369).
Para corroborar os fatos, verificou-se, em sede de quebra de sigilo bancário (PQS 7000829-
09.2018.7.01.0001), que a movimentação financeira do denunciado, entre março/2007 a
agosto/2017 é totalmente incompatível com a remuneração advinda de seus proventos
salariais.
[...]
[...] entre as pessoas físicas com maior volume de depósitos verifica-se o nome de CARLOS
ALBERTO DE SOUZA, pai do denunciado, para o qual se relaciona o montante de R$
154.010,92 (PQS. Evento 47, págs. 11/13, do Relatório de Análise Bancária).
7000458-65.2024.7.00.0000
40001372721 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O extrato 4, em fls. 08 e 09 do relatório (PQS. Evento 112), apresenta o detalhamento das
transferências interbancárias no período do afastamento de sigilo, a fim de que não haja
qualquer dúvida em relação ao que aqui se afirma.
Na tentativa de se esquivar da responsabilização, o Suboficial VINÍCIUS anuiu em restituir o
prejuízo apurado, o qual vem sendo descontado de seu contracheque na quantia de R$ 701,31
(setecentos e um reais e trinta e um centavos), cujo início se deu em abril/2018, com previsão
de término para julho/2041 [...].
Assim, depreende-se dos elementos informativos, que o ora denunciado, de forma livre e
consciente, abusou da confiança de seus Comandantes e se apropriou em proveito próprio de
verba pública, causando prejuízo ao Erário na ordem de R$ 192.285,00 (cento e noventa e
dois mil, duzentos e oitenta e cinco reais) [...].” (Grifos nossos.)
A Denúncia foi recebida em 18.5.2023 (APM n° 7000509-80.2023.7.01.0001 –
Evento 1 – RECDEN2).
Os autos estão instruídos com os seguintes documentos, entre outros:
- Laudo de exame pericial do Relatório COPIMED, de março/2017, realizado
na OM (IPM nº 0000305-59.2017.7.01.010 - Evento 1 - Doc. 12, fls. 35 a 37);
- Laudo de avaliação do prejuízo monetário sofrido pela Administração Pública
(IPM nº 0000305-59.2017.7.01.010 - Evento 1 - Doc. 13, fls. 4);
- Ofício nº 142/BtlOpEspFuzNav-MB, de 10.5.2018, informando ao Juiz
Federal da 1ª Aud/1ªCJM que o réu assentiu em ressarcir o prejuízo causado ao erário (IPM
nº 0000305-59.2017.7.01.010 - Evento 2); e
- Decisão de afastamento do sigilo bancário do réu (IPM nº 0000305-
59.2017.7.01.010 - Evento 32).
O Pedido de Quebra de Sigilo Bancário (PQS) nº 7000829-09.2018.7.01.0001
foi autuado em 25.10.2018.
O réu foi qualificado e interrogado em 27.11.2023 (APM n° 7000509-
80.2023.7.01.0001 – Evento 148 – ATA1).
As partes, na fase do art. 427 do CPPM, nada requereram (APM n° 7000509-
80.2023.7.01.0001 – Evento 163).
O MPM, em Alegações Escritas, pugnou pela condenação do réu como incurso
no art. 303, § 1º, do CPM (APM n° 7000509-80.2023.7.01.0001 – Evento 169 –
ALEGAÇÕES1).
Por seu turno, a Defesa requereu a extinção da punibilidade do réu, em razão da
reparação do dano antes de prolatada a Sentença, na forma do art. 303, § 4ª, do CPM. Por
fim, pugnou pela absolvição do ora apelante (APM n° 7000509-80.2023.7.01.0001 – Evento
173 – ALEGAÇÕES1).
7000458-65.2024.7.00.0000
40001372721 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 9.5.2024, o CPJMar, por unanimidade, condenou o réu, como incurso no
art. 303, § 1º, do CPM, à reprimenda de 4 (quatro) anos de reclusão, com a pena acessória de
exclusão das Forças Armadas (APM n° 7000509-80.2023.7.01.0001 – Evento 206).
A Defesa constituída, em 28.5.2024, interpôs o presente Recurso. Em suas
Razões, alega que o caso se subsumiu ao peculato culposo (art. 303, § 4º, do CPM),
requerendo a absolvição em relação ao delito do art. 303, § 1º, do CPM; alternativamente,
requer a desclassificação do crime para apropriação indébita simples (art. 248 do CPM); e,
subsidiariamente, pede a intimação do MPM para o oferecimento do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP).
O Parquet, em Contrarrazões, pugna pelo não provimento do Apelo.
A Procuradoria Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira,
manifestou-se pelo conhecimento e pelo não provimento do Recurso.
A Ministra-Revisora teve vista dos autos.
O presente processo foi posto em pauta para julgamento.
É o Relatório.
VOTO
A presente Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecida, processada e julgada.
A Defesa constituída recorre contra a Sentença que condenou o Suboficial (SO)
Mar CARLOS VINÍCIUS DE SOUZA à pena de 4 (quatro) anos de reclusão como incurso
no art. 303, § 1º, do CPM. À época dos fatos, o militar servia no Batalhão de Operações
Especiais de Fuzileiros Navais, no Rio de Janeiro/RJ.
A Defesa requer, em síntese, a absolvição em relação ao art. 303, § 1º, do CPM,
alegando que a conduta do apelante se subsome ao peculato culposo (art. 303, § 4º, do CPM).
Alternativamente, requer a desclassificação para apropriação indébita simples (art. 248 do
CPM); e, subsidiariamente, pede a intimação do MPM para o oferecimento do Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP).
O pleito defensivo não merece acolhimento.

1. Dos fatos.

7000458-65.2024.7.00.0000
40001372721 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consta da Denúncia que, de 2007 a 2016, o apelante exerceu a função de Gestor
da Conta de Pagamentos Imediatos (COPIMED), sendo o responsável por gerenciar recursos
concedidos, a título de adiantamento, de forma total ou parcial, aos militares que legalmente
faziam jus a direitos remuneratórios.
De acordo com os procedimentos previstos nas Normas sobre o Pagamento de
Pessoal da Marinha do Brasil (elaboradas pela Secretaria-Geral da Marinha – SGM-302), até
março de 2021, as Organizações Militares (OM) solicitavam o numerário à Pagadoria de
Pessoal da Marinha (PAPEM), que efetuava a transferência de tais valores por meio de
crédito na conta bancária destinada para a gestão da COPIMED da OM.
Após o pagamento do adiantamento ao militar, o desconto da rubrica
representativa da COPIMED era feito diretamente no bilhete de seu pagamento no mês
subsequente, e, com isso, o recurso era retornado à PAPEM.
Enquanto Gestor da COPIMED, o apelante se apropriou de dinheiro público do
qual tinha posse em razão de sua função.
O apelante implantava benefícios financeiros nos contracheques dos militares
sem que lhes fosse devido, com o intuito de obter a aprovação da conta da COPIMED e
mascarar o desfalque financeiro da referida conta.
Embora o apelante afirmasse ao Comando da OM que os valores devidos,
relativos à COPIMED, estivessem sendo estornados à PAPEM (órgão pagador), em verdade,
estava ocultando a real situação deficitária da conta.
Em sede do Pedido de Quebra de Sigilo (PQS) nº 7000829-09.2018.7.01.00001,
verificou-se que a movimentação financeira do apelante, entre março de 2007 e agosto de
2017, era incompatível com seus proventos.
Em Juízo, as testemunhas do MPM esclareceram o que segue:
O 1º Ten Alexandre Andres Ribeiro relatou que (APM nº 7000509-
80.2023.7.01.0001 - Evento 102 Vídeos 1 e 2):
“(...) em agosto de 2017 o Comando determinou que investigasse se estariam ocorrendo
pagamentos sem ordem de serviço que os autorizassem; foram levantados relatórios de
janeiro, fevereiro e março de 2017, do sistema SISPAG (sistema que a Marinha utiliza para
pagamento para verificar as ordens de serviço que foram implantadas); também foram
levantadas as ordens de serviço que autorizavam os pagamentos excepcionais; identificaram-
se casos nos quais o pagamento de benefícios foi efetuado, sem ordem de serviço que o
autorizasse; o relatório não identifica quem autorizou os pagamentos, (...) o relatório
identifica o “agente de pagamento” que tem autorização para efetuar o comando do no
sistema; à época o “agente de pagamento” era o acusado; trabalhava com o acusado na
mesma seção de intendência; (...) assim que as inconsistências foram identificadas, foi feita
uma Comunicação Interna para o Comando, informando sobre os pagamentos sem os
respectivos documentos autorizativos; foi instaurado o IPM para apurar os fatos; (...) o cargo
exercido pelo réu à época era o de “agente de pagamento”; a nomeação para o referido
cargo é feita pelo Comando; a norma prevê que apenas “o agente de pagamento” tenha a
senha, que é pessoal e intransferível; existe o “fiel de pagamento” que trabalha junto com o
“agente”, mas quem comanda, de fato, todos os pagamentos, é o “agente”; o “fiel de
pagamento” faz os lançamentos no sistema, mas quem ratifica e homologa é o agente; (...) o
7000458-65.2024.7.00.0000
40001372721 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

primeiro passo da investigação foi fazer o levantamento das comprovações para confrontar
com o Relatório; a investigação concluiu que não haviam comprovações físicas arquivadas
para os pagamentos das despesas inconsistentes; (...) os fatos foram verificados quando fez o
levantamento, que até então não havia informação nesse sentido, apenas após a sua
investigação (...)”. (Grifos nossos.)
O SO Elenilton Rodrigues Pinheiro declarou que (APM nº 7000509-
80.2023.7.01.0001 - Evento 102 – Vídeos 3 e 4):
“(...) no final de 2016, assumiu o cargo de “agente de pagamento” no lugar do acusado, por
ser o mais antigo da Intendência; (...) ficou apenas 11 meses na referida função; achou o
trabalho na Intendência extremamente complexo; os militares chegavam com documentos e
não sabia como proceder; muitas vezes pediu ajuda ao acusado, que estava em outro setor; foi
informado da necessidade de fazer relatórios que não haviam sido feitos; não sabia como
fazê-los; (...) na época acumulava as funções de “agente de pagamento”, gestor da COPMED
e instrutor do curso de salto livre; foi colocado na função por ser o mais antigo, mas não tinha
experiência; (...) ao final de 2017 chegou uma mensagem da PAPEM, sobre valores sem
comprovação da OM, os quais deveriam ser restituídos à Pagadoria (PAPEM); consultou o
acusado sobre o que se tratava; o acusado não soube explicar; comunicou ao Comandante da
OM; (...) à época falou com o Ten Ribeiro; a partir daí, o Ten Ribeiro fez o levantamento; (...)
confiava muito no acusado; não mudou a senha do sistema, continuou usando a senha do
acusado quando assumiu o serviço; (...) na verdade, como não sabia fazer o trabalho, o réu
continuou fazendo; em 2017, o acusado foi movimentado da OM; após a saída do acusado,
recebeu, na Intendência, a ajuda de um sargento, que sabia um pouco sobre o serviço; o
sargento passou a ajuda-lo; (...) o acusado dominava a função na Intendência; (...) após a
instauração do IPM, chamou o acusado para conversar, tendo o acusado lhe dito ‘que iria
resolver tudo’; (...) quando assumiu a função, os comprovantes dos pagamentos passaram a
ser arquivados manualmente, pois nessa época, não era informatizado; (...) acredita que, na
mudança do SISPAG 1 para o 2, começou a ser digitalizado; a partir de 2017 os pagamentos
passaram a ser realizados mediante comprovantes inseridos previamente no sistema.(...)”.
(Grifos nossos.)
O 3º Sgt Henrique Oliveira dos Santos afirmou que (APM nº 7000509-
80.2023.7.01.0001 - Evento 102 – Vídeo 5):
“(...) trabalhou com o acusado em 2016, como auxiliar do “agente de pagamento”; os fatos
narrados na denúncia são verdadeiros; houve a discrepância descrita; (...) o “agente de
pagamento” tinha uma senha; (...) integrou a sindicância que houve em 2016, juntamente com
o Ten Ribeiro; (...) quem fazia o lançamento no sistema das operações de pagamento era o
“agente de pagamento” e somente ele; havia uma senha exclusiva; à época dos fatos, o
acusado era o “agente de pagamento”, sendo o único que podia homologar os pagamentos
(...)
No seu interrogatório, o réu declarou que (APM nº 7000509-80.2023.7.01.0001
- Evento 147 – Vídeo 2):
“(...) confirma que os fatos aconteceram; os depósitos constantes da quebra de sigilo
bancários são verídicos; fazia o depósito na própria conta pessoal, para só então repassá-los
para a conta dos militares; o Quartel tinha contrato com o banco, o contrato se findou e o
banco passou a cobrar os DOCs; assim era feito para que a Marinha não pagasse os “DOCs”
cobrados pelo banco; não tinha mais acesso ao depósito direto e fazia dessa forma para ter
celeridade no trabalho; o procedimento correto era depositar o valor na conta do militar
direto da conta da marinha; (...) não se apropriou dos valores; (...) assinou um termo de
reconhecimento de dívida porque entendia que a responsabilidade era sua, assim, anuiu com o
ressarcimento do valor; tinha 27 anos de marinha quando aconteceram os fatos; foi para
reserva em 2020; trabalhou no setor de pagamento por 11 anos e era o único responsável por
7000458-65.2024.7.00.0000
40001372721 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

realizar esses pagamentos; não havia norma interna prevendo a possibilidade de transferir os
valores para sua conta pessoal e, posteriormente, transferi-los para os militares beneficiados;
tem ciência que, atualmente, existe um novo sistema na Marinha, o qual realiza os pagamentos
de forma automatizada, mas até 2016 inexistia; (...) guardava os comprovantes dos depósitos,
mas se perdiam a impressão, os jogava fora; (...) era sua responsabilidade o controle dos
depósitos e a prestação de contas ao Comando; (...) sobre as transferências realizadas para a
conta bancária do seu genitor, o Sr. Carlos Alberto de Souza, alegou que, quando sua conta
alcançava o limite de transações permitidas, utilizava a conta do pai para os demais
depósitos; (...) tem o 2º grau completo; passou a usar sua conta pessoal a partir do momento
em que o banco passou a cobrar pelos DOCs; (...) indagado pelo Membro do MPM,
concordou que outras OMs também recebiam valores da COPIMED, mas não procurou saber
como passaram a lidar com as cobranças bancárias dos “docs”; respondeu que faz Imposto
de Renda e que tem guardados os recibos que comprovam os gastos declarados; (...) após a
conclusão do IPM foi perguntado se concordava em ressarcir o valor devido. (...)”. (Grifos
nossos.)
O CPJMar, por unanimidade, condenou o apelante como incurso nas sanções
do art. 303, § 1º, com a pena acessória de exclusão as Forças Armadas, na forma do art. 102,
ambos do CPM.
2. Da autoria e materialidade.
A autoria e a materialidade restaram comprovadas.
Por ocasião do seu interrogatório, o apelante assumiu a conduta descrita na
Inicial, e, a despeito de afirmar que “os fatos não ocorreram como denunciados”, a sua versão
das circunstâncias é inverossímil.
Os autos comprovam que o apelante é militar experiente, o qual, à época dos
fatos, contava com 27 (vinte e sete anos) servindo à Marinha e 11 (onze) anos exercendo a
função de gestor dos recursos da COPIMED. Ou seja, trata-se (ou deveria tratar-se) de um
especialista nos procedimentos previstos nas normas da Força (SGM-302).
In casu, o apelante, valendo-se da função de gestor da COPIMED, abusando da
confiança que os seus superiores lhe creditavam, e, aproveitando-se da desorganização
administrativa do seu setor, possivelmente criada por ele mesmo, causou o prejuízo de R$
192.285,00 (cento e noventa e dois mil e duzentos e oitenta e cinco reais) ao erário.
O esquema consistia na validação de comprovações falsas e inexatas de
benefícios aos militares (a título de indenização), inserindo, indevidamente, valores a mais
nos contracheques, assim, obtinha a aprovação da COPIMED. E, ao final, se apropriava dos
valores excedentes.
Os depoimentos das testemunhas do MPM confirmaram que, sob a gestão do
apelante, foram feitos pagamentos sem a devida ordem de serviço que os autorizassem.
A materialidade do fato narrado na exordial restou comprovada pelos seguintes
documentos juntados ao PQS nº 7000829-09.2018.7.01.0001:
- Laudo de Exame Pericial (Evento 1 - Doc. 12 - fls. 35);
- Laudo de Avaliação (Evento 1 - Doc. 13 - fls. 4);
7000458-65.2024.7.00.0000
40001372721 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Anuência do apelante em ressarcir o valor do qual se apropriou (Evento 2);
- SGM 301 e 302 (Evento11 - Docs. 15 e 16); e
- Decisão de afastamento do sigilo bancário do apelante (Evento 32).
Assim, o apelante, sendo o único responsável por gerenciar os valores dos
recursos da COPIMED, deixou de preservar, dolosamente, a documentação capaz de
comprovar as despesas feitas na referida conta; o que, ao longo de quase 11 anos, mascarou o
esquema criminoso.
Ademais, restou confirmado nos autos que o valor de R$ 192.285,00 (cento e
noventa e dois mil e duzentos e oitenta e cinco reais), correspondente à inconsistência
numérica identificada no IPM nº 00000305-59.2017.7.01.0101, transitou na conta bancária
pessoal do apelante, sendo que, muitas transferências foram destinadas ao seu genitor.
3. Das Teses Defensivas.
3.1 Desclassificação para peculato culposo ou apropriação indébita.
A Defesa requer a reforma da Sentença visando à desclassificação de peculato
(art. 303, § 1º, do CPM) para a modalidade culposa (art. 303, § 4º, do CPM) ou para o crime
de apropriação indébita (art. 248 do CPM).
A tese defensiva não se sustenta.
O apelante, intencionalmente, desviava valores de ressarcimento de militares e
os transferia para sua conta pessoal, apropriando-se de dinheiro público.
A conduta dolosa está plenamente representada no art. 303, § 1º, do CPM, in
verbis:
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou
particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em
proveito próprio ou alheio.
(...)
§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou desvio é de valor superior
a vinte vezes o salário mínimo. (Grifos nossos.)
Assim, não há como enquadrar a conduta do apelante na modalidade culposa.
Tampouco cabe a desclassificação para o crime de apropriação indébita.
A Defesa desconsidera as características do delito, visto que os tipos penais –
art. 248 e art. 303, ambos do CPM – não se confundem.
O peculato é crime cometido por funcionário público, civil ou militar, ou seja,
só pode ser praticado por alguém que ocupa uma função pública ou tem uma relação de
confiança com o Estado.
7000458-65.2024.7.00.0000
40001372721 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A apropriação indébita, por sua vez, pode ser praticada por qualquer pessoa e
envolve a apropriação de um bem que estava sob sua posse legal, mas sem relação com a
função pública, trata-se de crime eminentemente patrimonial.
Sobre o tema, SILVIO MARTINS TEIXEIRA distingue os dois tipos penais,
in verbis:
“A distinção entre peculato e apropriação indébita está em que no peculato os bens
desviados são confiados ao autor em virtude das funções deste, consistentes exatamente em
ter sob sua guarda tais bens, ao passo que na apropriação indébita o militar desvia os bens
que lhe são confiados, não em virtude das suas funções, mas para o exercício de seus
deveres militares.”. (TEIXEIRA, Silvio Martins. Código Penal Militar. Rio de Janeiro: Freitas
Bastos, 1946). (Grifo nosso.)
Nesse sentido, transcreve-se excerto das Contrarrazões do MPM, as quais foram
muito bem pontuadas:
(...) O elemento subjetivo deve ser inferido no tempo do crime e, naquele momento, ficou
patente o binômio consciência e vontade, eis que transitou os valores pertencentes à
União/Marinha do Brasil pela sua conta corrente, de forma ilegal e sem qualquer documento
de suporte para os valores retirados da COPIMED. A desorganização administrativa a que se
refere à defesa foi aquela justamente produzida de forma dolosa pelo apelante, para se
aproveitar do caos para viabilizar sua pretensão delitiva.
(...)
Não há a menor possibilidade de desclassificação para o crime de furto ou apropriação
indébita, pois foi fartamente provado que o desvio/apropriação ocorreu em razão da função,
de acordo com os valores da União que tinha em sua posse ou detenção.
A sentença exibiu acerto e precisão, já que analisou os depoimentos com destaque nos
detalhes mais relevantes, inclusive do sucessor do apelante na gestão da COPIMED, SO
Elenilton, que narrou inclusive que o apelante prosseguiu utilizando a senha, supostamente
para ajudá-lo face sua experiência na função, e violou essa lealdade. As testemunhas foram
uníssonas em afirmarem que não existia documentação de suporte às despesas realizadas
pelo apelante na conta COPIMED. Os valores, por sua vez, transitaram na conta pessoal do
apelante e muitos valores foram destinados ao seu próprio pai. (...). (Grifos nossos.)
Restou provado nos autos que o desvio e a apropriação dos valores ocorreram
em razão da função exercida pelo apelante.
Assim, apesar de ambos os crimes serem contra o patrimônio, o peculato possui
uma agravante por envolver a violação da confiança pública. Esse é o contexto dos presentes
autos.
A seguir, colacionam-se alguns julgados pertinentes à matéria, in litteris:
“EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PENAL. PECULATO. ART. 303 DO
CPM.
DEFESA.
COAÇÃO
MORAL
IRRESISTÍVEL.
INOCORRÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO.
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA.
ART.
248
DO
CPM.
IMPOSSIBILIDADE. [...] 2. Os tipos descritos nos arts. 248 e 303 do CPM não se
confundem, pois a apropriação indébita ocorre independentemente de o autor ser um agente
público, caracterizando-se, portanto, como um crime relacionado ao patrimônio, enquanto o
peculato envolve uma quebra de confiança e lealdade entre o agente público e a
administração pública. [...] 4. À praça condenada a pena superior a dois anos aplica-se a
7000458-65.2024.7.00.0000
40001372721 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pena acessória de exclusão das Forças Armadas, conforme art. 102 do CPM. Apelo defensivo
conhecido e não provido. Decisão por maioria. Apelo ministerial conhecido e provido.
Decisão por maioria.” (STM. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000797-28.2023.7.01.0001. Relator
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgamento: 20.2.2025. Publicação: 3.4.2025).
(Grifos nossos.)
“APELAÇÃO. DEFESA. PECULATO. SERVIDOR CIVIL. RECURSOS FINANCEIROS.
CAIXA DE ECONOMIAS. CONTA DE GESTÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS.
CONSTATAÇÃO.
PROVEITO
ECONÔMICO. COMPROVAÇÃO MATERIAL. DOCUMENTOS. PRESCINDIBILIDADE.
REPRIMENDA. [...] DECISÃO UNÂNIME. 1. Preenche as elementares do crime de Peculato
o Servidor Civil que - vinculado à Administração Militar e atuando na condição de
Encarregado de Gestoria, tal qual a Caixa de Economias -, se apropria de recursos
financeiros de que tenha posse ou detenção. 2. A autoria e a materialidade delitivas
encontram-se patentes em face das provas testemunhal e documental, além das
inconsistências observadas no sistema naval informatizado e em planilha de controle paralela.
A comprovação documental do proveito econômico torna-se prescindível, pois a conduta
delituosa está materializada por meio de apropriações de pequenos valores mensais. [...]
Decisão unânime.” (STM. APELAÇÃO nº 7001034-34.2019.7.00.0000. Relator Ministro
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Julgamento: 10.3.2020. Publicação: 2.4.2020). (Grifos
nossos.)

3.2 Da remessa dos autos ao MPM para o oferecimento do acordo de
não persecução penal (ANPP).
A Defesa requer, subsidiariamente, a remessa dos autos para o Ministério
Público Militar para o oferecimento do ANPP.
O pedido não merece acolhimento.
A aplicação do ANPP na JMU já foi amplamente debatida por esta Corte,
culminando no julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, sendo firmada a tese de
que:
“O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do
acusado”. (Grifo nosso.)
Em razão do Princípio da Especialidade, resta afastada a aplicação do ANPP no
âmbito desta Justiça especializada, uma vez que tanto o CPM quanto o CPPM constituem
ordenamentos autônomos e específicos, os quais não preveem referido instituto em seu
arcabouço normativo.
A Justiça Militar é um ramo especializado do Poder Judiciário, previsto
expressamente na Constituição Federal, com regramento próprio e princípios voltados à
preservação da hierarquia e da disciplina militares. Esse caráter especial distingue-a da
Justiça Comum e impede a aplicação automática de institutos despenalizadores que não
encontram respaldo no ordenamento castrense.
7000458-65.2024.7.00.0000
40001372721 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não se cogita, ademais, a aplicação subsidiária do art. 28-A do CPP comum,
pois não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
Trata-se, de forma insofismável, da existência de um silêncio eloquente por
parte do legislador ao editar a Lei nº 13.964/2019, ao passo que optou por não introduzir o
ANPP no âmbito do Códex adjetivo castrense como um modelo negocial, visto que, se assim
fosse sua vontade, teria integrado o referido instituto nesta Justiça especializada.
Assim se verifica no precedente a seguir, in litteris:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 303, CAPUT E § 1º,
DO CÓDIGO PENAL MILITAR, NA FORMA DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL.
PECULATO-DESVIO. [...] PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DE ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO
DO RECURSO DA DEFESA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. O Superior Tribunal
Militar, em decisão no IRDR nº 7000425- 51.2019.7.00.0000, firmou a tese de que “Compete
aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram
crimes militares na condição de militares das Forças Armadas”. [...] É inaplicável o
instituto do Acordo de Não Persecução Penal, inserto no novel art. 28-A do Código de
Processo Penal, na seara castrense. O alcance normativo do ANPP está circunscrito ao
âmbito do processo penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código
de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao princípio da especialidade, uma vez que
não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense. Preliminar de aplicação de acordo de
não persecução penal rejeitada. Decisão por unanimidade. O militar que, aproveitando-se
de sua função de comprador do Departamento de Segurança do CIAA, solicita e desvia em
benefício próprio valores da Administração Pública para compra de rádios transceptores,
por duas vezes, e para instalação de cobertura galvanizada em área da Unidade Militar
comete crimes de peculato-desvio, em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código
Penal Comum. Autoria e materialidade confirmadas por provas documentais e testemunhas
civis e militares. O ressarcimento do dano é previsto na Lei Castrense como hipótese de
extinção da punibilidade ou de causa especial de diminuição da pena apenas em relação ao
crime de peculato culposo. No caso em apreço, houve a prática dolosa do delito, sendo
inaplicável a pretensão defensiva de afastar a conduta criminal pelo ressarcimento parcial do
dano durante a Ação Penal. O delito de peculato tutela a moralidade administrativa, sendo o
aspecto patrimonial objeto secundário de proteção, o que afasta, por si só, a incidência do
princípio da bagatela. No mesmo sentido, é inaceitável a pretensão de afastar o disposto no
art. 303, § 1º, do CPM, uma vez que os valores desviados superam vinte vezes o salário
mínimo vigente em 2019, fixado pelo Decreto nº 9.661/19. Inexiste nos autos qualquer
arcabouço probante apto a ensejar a presença dos elementos caracterizadores das excludentes
de ilicitude ou de culpabilidade. [...] Não há que se falar na desclassificação da conduta
para o crime de apropriação indébita simples. Os tipos penais contidos no art. 248 e no art.
303, ambos do CPM, não se confundem. A apropriação indébita simples é desamparada da
condição de agente público e, por isso, revela-se como crime eminentemente patrimonial. Já
o peculato é calcado na quebra de confiança e de lealdade entre o agente estatal e a
administração pública, o que se harmoniza com os elementos coligidos no feito.
Desprovimento do Recurso da Defesa. Decisão unânime.” (STM. APELAÇÃO CRIMINAL nº
7000524-79.2023.7.00.0000. Relator Ministro MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. Julgamento: 23.11.2023. Publicação: 13.12.2023). (Grifos nossos.)
4. O Parecer da PGJM.
Na mesma esteira de raciocínio, a PGJM, em Parecer do Subprocurador-Geral
Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, consignou com propriedade pelo
desprovimento do Apelo Defensivo, in verbis:
7000458-65.2024.7.00.0000
40001372721 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) No caso dos presentes autos, há a caracterização da autoria e materialidade delitivas,
bem como do elemento subjetivo, qual seja, o dolo. É inaceitável a pretensão de afastar o
disposto no art. 303, § 1º, do CPM, uma vez que os valores desviados superam vinte vezes o
salário mínimo, tendo como valor histórico R$ 192.285,00 (cento e noventa e dois mil e
duzentos e oitenta e cinco reais).
Efetivamente, tem-se como comprovado que o apelante desviava valores de ressarcimento de
militares e os transferia para conta pessoal, que, a final, importava em saldo positivo a seu
favor.
Quanto ao acordo de não persecução penal, não é ele passível de aplicação no âmbito da
Justiça Militar. O instituto foi criado exclusivamente para o processo penal comum. Assim já
decidiu o E. STM em jurisprudência mansa e pacífica. (...)”. (Grifos nossos.)
Diante do contexto dos autos, a Sentença não merece qualquer reparo.
5. Conclusão.
Repise-se que o peculato é crime contra a Administração Militar, cujo bem
primariamente tutelado é a moralidade administrativa, e não o patrimônio.
Trata-se de crime grave, caso contrário o legislador não cominaria pena de 3
(três) a 15 (quinze) anos e não o situaria entre os delitos contra a Administração Militar.
Nos presentes autos, o peculato-desvio praticado deve ser exemplarmente
punido, tanto pelo prejuízo econômico gerado à Administração Militar, como também pela
quebra de confiança depositada nos membros das Forças Armadas e pela imagem deletéria
que tais fatos geraram à Marinha.
Portanto, a manutenção da condenação é medida que se impõe, nos exatos
termos da Sentença ora recorrida.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento à Apelação interposta
pelo SO Mar CARLOS VINÍCIUS DE SOUZA, mantendo íntegra a Sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372721v3 e do código CRC 02a48d80.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 20/06/2025, às 20:14:25
7000458-65.2024.7.00.0000
40001372721 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000458-65.2024.7.00.0000/RJ
APELANTE: CARLOS VINÍCIUS DE SOUZA
ADVOGADO(A): ISRAEL GOMES DA SILVA (OAB RJ085839)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
O recurso é tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada,
portanto, deve ser conhecido.
Em suas Razões recusais, o apelante sustentou ser viável a aplicação do
benefício da extinção da punibilidade, em virtude da reparação do dano antes da Sentença,
como autorizado pelo art. 303, § 4º, do CPM.
Alegou que o recorrente está ressarcindo o valor do prejuízo e, por isso, cabível
o reconhecimento da extinção da punibilidade.
O argumento não procede.
Consoante prevê o § 4º do art. 303 do CPM:
Peculato culposo
§ 3º Se o servidor público ou o militar contribui culposamente para que outrem subtraia ou
desvie o dinheiro, valor ou bem, ou dele se aproprie:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Extinção ou minoração da pena
§ 4º No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível,
extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta.
Observa-se que a redução da pena só seria cabível caso o delito praticado pelo
apelante fosse do tipo culposo e sua conduta configurasse mera contribuição para outrem
praticar o crime, o que, inequivocamente, não ocorreu in casu.
Assim, não há como aplicar a benesse requerida pela Defesa em favor do
acusado.
Quanto ao pleito para que seja adotado o mesmo entendimento utilizado no
Processo nº 7000522-50.2021.7.01.0001, ou a desclassificação da conduta para o delito
previsto no art. 248 do CPM, relativo à apropriação indébita simples, sorte também não lhe
assiste.
Para fins de tipificação do ato do recorrente, cumpre salientar que "(...) se o
militar figurar como depositário em razão de sua função, o ato de apropriação configurará o
delito de peculato (art. 303 do CPM) e não de apropriação indébita"
1.
7000458-65.2024.7.00.0000
40001375381.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diversamente do caso a que se refere o processo citado pelo apelante, no qual a
verba lhe foi entregue de forma pontual para que adquirisse determinado bem, in
specie, o Suboficial (SO) Mar CARLOS VINÍCIUS DE SOUZA valeu-se do cargo que
ocupava para praticar a conduta delitiva que, por isso, inegavelmente, encontra-se
tipificada no art. 303, § 1º, do CPM e não no art. 248 do mesmo código.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Superior Corte Militar:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PECULATO-APROPRIAÇÃO. ART. 303, CAPUT, DO
CPM.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
MÉRITO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE. CONFIGURAÇÃO. MILITAR QUE SE APROPRIA DE VALORES DE
QUE DETINHA A POSSE, EM RAZÃO DA FUNÇÃO. RÉU CONFESSO. FIRME
CONJUNTO PROBATÓRIO. DOLO DE ASSENHOREAMENTO PRESENTE. TESE
DEFENSIVA. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA, EM RAZÃO DA MÍNIMA
LESIVIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. DANO AO ERÁRIO E À IMAGEM DA
MARINHA DO BRASIL. CONDUTA TÍPICA, ILÍCITA E CULPÁVEL. APELO DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. I - A configuração do delito previsto no art. 303, caput, do CPM requer
a efetiva apropriação/desvio de bem móvel, de que o agente detinha a posse, em razão do
cargo ou da função pública que ocupava, desde que o faça de forma livre e consciente, com o
dolo de assenhorear-se, em proveito próprio ou alheio. II - O Réu, ex marinheiro, na função de
"comprador", era o legítimo detentor de valores em espécie, pertencentes à "Caixa de
Economias" da Organização Militar. Designado para a compra de bens móveis (uma Bomba
TH-16 NR, sete ventiladores e quatro condicionadores de ar), não realizou a quitação das
notas fiscais, emitidas sob a promessa de pagamento futuro, momento em que se inverteu a
posse da res, consumando-se o delito. III - Além da confissão do Acusado em juízo, a autoria e
a materialidade delitivas restam claramente delineadas nos autos, nos exatos termos do tipo
penal, atestando, de forma inequívoca, a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade, in casu. IV -
O pleito absolutório, com supedâneo no Princípio da Bagatela Imprópria, não encontra
amparo nos autos, pois houve dano ao erário, no valor de R$ 8.171,49 (oito mil, cento e
setenta e um reais e quarenta e nove centavos), quantia que, ainda que ressarcida pelo Réu,
antes da prolação da sentença, não se afigura minimamente lesiva. V - A reprovabilidade da
conduta do Réu, à luz dos valores intrínsecos à carreira das Armas, somada aos reflexos
causados à imagem da Organização Militar na localidade onde se situa, bem como aos efeitos
concretos sobre dois companheiros de farda, que foram submetidos, indevidamente, à
persecutio criminis, não podem ser desconsiderados, e reclamam a correta imposição da
reprimenda penal. VI - Condenação mantida. Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000827-30.2022.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) LOURIVAL CARVALHO SILVA. Data de Julgamento: 24/08/2023,
Data de Publicação: 18/09/2023) (Grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS DO ACUSADO DE
PECULATO- APROPRIAÇÃO EM CONTINUIDADE DELITIVA PARA OS CRIMES DE
APROPRIAÇÃO INDÉBITA SIMPLES E DE FURTO QUALIFICADO. NÃO INCIDÊNCIA
DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICAÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE
EXCULPANTE. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. MAIORIA. Materialidade e autoria
delitivas delineadas e provadas à saciedade. Não aplicação do princípio da insignificância.
Em que pese o pequeno valor das res, acentuado é o grau de reprovabilidade do agir do
Apelante, não só pelo fato de vender bens de uma Organização Militar, como também por
traduzir repetição de conduta de afronta ao patrimônio público e quebra da confiança que lhe
depositou um superior hierárquico. Igualmente não merece prosperar a pretensão defensiva
para que seja reconhecida a excludente de culpabilidade prevista no artigo 39 do CPM, qual
seja, ter o Acusado agido sob o manto do Estado de Necessidade. Apesar de o Acusado ter
afirmado em Juízo que contraiu uma dívida no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) com um
agiota, tal fato não caracteriza um perigo atual e não provocado pelo agente. O Apelante agiu
7000458-65.2024.7.00.0000
40001375381.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de forma livre e consciente no seu intento de apropriar-se indevidamente do bem
pertencente à Administração Militar e que lhe estava confiado, impondo-se, desse modo, a
desclassificação de um dos crimes de Peculato-apropriação para o de Apropriação indébita
simples. Quanto ao segundo notebook, há que se levar em conta, além dos traços objetivos
da conduta do Acusado, a sua peculiar condição de simples recruta como fator determinante
para desclassificar o delito que lhe foi atribuído de Peculato-furto para o de Furto, ainda
que qualificado. Provimento parcial do Apelo. Maioria. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000712-14.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LUIS CARLOS GOMES
MATTOS. Data de Julgamento: 18/06/2020, Data de Publicação: 19/08/2020) (Grifo nosso)

Do mesmo modo, no que diz respeito ao pedido para que seja oferecida
proposta de suspensão condicional do processo ou, subsidiariamente, para que haja a remessa
dos autos ao MPM visando o oferecimento de acordo de não persecução penal, suas razões
não merecem guarida.
Cumpre salientar que há muito o STM sedimentou o entendimento de que o rito
processual previsto na Lei nº 9.099/95 não é aplicado no âmbito da Justiça Castrense. Veja-
se:

“HABEAS CORPUS. DESACATO. CIVIL. AFRONTA À CONVENÇÃO AMERICANA DOS
DIREITOS
HUMANOS.
INCOMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUIZ SINGULAR. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO
PROCESSO. CONSTITUCIONALIDADE DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 299 DO
CPM. JMU. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. É DA ALÇADA DOS CONSELHOS
JULGAR OS CRIMES MILITARES NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. LEI Nº 8.457/92. NÃO
APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.099/95 NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR. ORDEM
DENEGADA. O crime de desacato praticado por civil contra militar encontra guarida no Item
2 do artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, de modo que visa proteger o
respeito à dignidade da função de natureza militar. Uma vez desprestigiado o agente militar, a
ofensa também recai sobre a Administração Militar. Em razão da matéria, incumbe à Justiça
Militar da União julgar os crimes militares previstos em lei, independentemente se praticado
por civil ou militar. A Lei da Organização Judiciária Militar (Lei nº 8.457/92) é taxativa em
atribuir a competência dos Conselhos de Justiça para julgar originariamente os crimes
previstos na legislação penal militar, exceto quando envolver oficiais-generais. Logo,
improcede atribuir tal competência ao juiz singular. O artigo 90-A da Lei nº 9.099/95 não
deixa dúvidas quanto à inaplicabilidade do rito dos juizados especiais no âmbito da Justiça
Castrense, mesmo se tratando de sujeito ativo civil, vez que a ele não foi dado tratamento
diferenciado. Ordem denegada. Decisão por maioria.” (HC nº 0000111-98.2017.7.00.0000,
Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, julgado em 01/06/2017) (Grifo
nosso).

No que tange ao oferecimento de acordo de não persecução penal, saliento que
no julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, o Plenário do STM decidiu que “O
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP e o sursis processual
previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam na Justiça Militar da União,
independentemente da condição de civil ou de militar do acusado”.
7000458-65.2024.7.00.0000
40001375381.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Também não inaceitável o argumento sobre ser razoável e proporcional
entender que, diante dos primados da fragmentariedade e da subsidiariedade, o direito penal
não deveria ser utilizado no presente caso quando se extrai dos autos que o apelante subtraiu
a quantia de R$192.285,00 (cento e noventa e dois mil, duzentos e oitenta e cinco reais) da
Administração Militar utilizando-se da função de Gestor da Conta de Pagamentos Imediatos,
COPIMED, e em razão de atuar como agente de pagamento.
A alegativa acerca de o recorrente ter assim agido por se encontrar desesperado
em razão de endividamento não justifica a prática delitiva, nem uma absolvição por estado de
necessidade, sobretudo porque existiam outros meios legais para a aquisição de numerário,
sendo o exemplo mais comum a contratação de empréstimo.
Posto isso, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao recurso
interposto pela Defesa do Suboficial (SO) Mar CARLOS VINÍCIUS DE SOUZA, para
manter a Sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Revisora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001375381v6 e do código
CRC b5fb833e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 12/09/2025, às 19:35:48
1. Manual de Direito Penal Militar – Volúme Ùnico/Cícero Robson Coimbra Neves e MArcelli Streifinger. – 8.ed., ver.,
atual. E ampl. 0 São Paulo:Editora JusPodivm, 2024. Pg. 1580
7000458-65.2024.7.00.0000
40001375381.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR